Tribunal: TJBA
Processo: 8072852-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072852-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SÁ NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: GUILHERME DALTRO DE CASTRO REGO BARROS

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR-IES. FINANCIAMENTO EDUCACIONAL-FIES. AUMENTOS. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILICITUDES ATRIBUÍDAS À IES. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INCLUSÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE NO FEITO E ILEGITIMIDADE DA IES. ILICITUDES ATRIBUÍDAS À IES E NÃO AO FNDE. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. POSTERGAÇÃO DE MATRÍCULA DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 POR IMPOSIÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUMENTO DE MENSALIDADE.
PORTARIA N. 1435//2018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E EDITAL N. 01/2019.
AUMENTOS. DESCABIMENTO.
BOLSA COMPENSATÓRIA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n.

8072852-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em rejeitar as preliminares e

DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.